Tribunal: STF
Processo: ARE 1548322
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo em Recurso Extraordinário. Modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.079 dos recursos repetitivos. Alegação de violação aos princípios da segurança jurídica, isonomia tributária, livre iniciativa e livre concorrência. Ofensa reflexa à Constituição da República. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por Gl Foods Worldwide Ltda. contra decisão do TRF da 3ª Região pela qual se aplicou o entendimento do STJ no Tema nº 1.079 (REsp nºs 1.898.532/CE e REsp 1.905.870/PR), rejeitando pedido de sobrestamento até a definição da modulação de efeitos pelo STF. A recorrente sustenta violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, isonomia, capacidade contributiva, livre iniciativa e livre concorrência, pleiteando a suspensão do feito até a conclusão do julgamento da matéria no Supremo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação imediata da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema nº 1.079 dos Recursos Repetitivos configura ofensa direta à Constituição, apta a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional, no caso o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ainda que sob alegação de afronta a princípios constitucionais, caracteriza ofensa apenas reflexa à Constituição da República, o que afasta a competência do STF para exame da controvérsia em recurso extraordinário.



    4. O Tema RG nº 1.393 fixou a tese de que: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981”, reforçando que a controvérsia ora apresentada não enseja análise direta pelo STF.



    5. A insistência na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar aplicação de multa processual, conforme previsão dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A impugnação à modulação de efeitos fixada pelo STJ em recurso repetitivo não configura ofensa direta à Constituição, mas apenas reflexa.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, caput e inc. XXXVI; 145, § 1º; 150, inc. II; 170, caput e inc. IV. CPC, arts. 927, inc. III; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º; 1.030, incs. I a III; 1.022. RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.542.359-AgR-segundo-ED/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TEMA 1079 DO C. STJ, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE SOBRESTAMENTO ATÉ DECISÃO DEFINITIVA NO FEITO PARADIGMA (RESP n. 1.898.532/CE). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Agravo interno interposto, com fulcro no art. 1021 do CPC. 



    2. Possibilidade de julgamento monocrático, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como desta E. Sexta Turma 



    3. Pedido de manutenção do sobrestamento do feito até conclusão do julgamento de embargos de declaração opostos do julgado (RESP n. 1.898.532/CE) para esclarecimento da modulação, em razão da necessidade de assegurar a preservação da isonomia dos contribuintes, nos termos dos arts. 5°, caput, 145, § 1°, 150, II, e 170, caput e IV, todos da CF/1988. 



    4. Decisão impugnada que aplicou o entendimento vinculante firmado pelo C. STJ no âmbito dos Recursos Especiais nº 1.898.532/CE/SC e nº 1.905.870/PR (Tema nº 1079), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, em atenção ao disposto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 



    5. Jurisprudência das Cortes Superiores dispensa a publicação ou o trânsito em julgado do acórdão paradigma para fins de aplicação da tese firmada (RE 579.431-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 22.06.2018; Rcl 30003-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018; AgInt no REsp n. 2.038.303/TO, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 8/9/2023). 



    6. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 20, p. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os “arts. 5º, XXXVI, 150, II, 145, § 1° e 170 da CF/1988”.



    3.1. Assevera que “o r. Acórdão recorrido incorre em manifesta violação aos preceitos constitucionais de segurança jurídica, isonomia e proteção da livre iniciativa, concorrência e à ordem econômica nacionais, vez que, não havendo modulação de efeitos definitiva a ser aplicada ao caso em concreto, há que ser realizada a reforma do r. aresto a fim de que seja resguardada a aplicação de modulação de efeitos ao Tema 1.079 do STJ tão somente quando prolatada decisão definitiva à matéria por este c. STF” (e-doc. 27, p. 21).



    3.2. Pede “seja o presente recurso admitido e no mérito provido para que, seja reformado o v. acórdão recorrido, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, isonomia tributária, capacidade contributiva, livre iniciativa e livre concorrência, bem como aos arts. 5º, XXXVI, 150, II, 145, § 1° e 170 da CF/1988, para determinar o sobrestamento dos autos até que seja devidamente modulados os efeitos do Tema 1.079 do C. STJ, através do julgamento do Recurso Extraordinário pendente de julgamento nos casos paradigma já mencionados“ (e-doc. 27, p. 21).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e 284 da Súmula do STF (e-doc. 30).



    5. A agravante argumenta que “inexiste qualquer pedido de reexame de fatos e provas no Recurso Extraordinário. Com efeito, trata-se, no recurso extraordinário, de discussão puramente jurídica e que independe de qualquer verificação de provas e documentos acostados aos autos, posto que irrelevantes à análise da ofensa constitucional aqui abordada” (e-doc. 32, p. 6).



    5.1. Sustenta que “a pretensão recursal apresentada atem-se justamente aos limites do discutido nos autos de referência, questionando sob o contexto da constitucionalidade do Acórdão proferido, a possibilidade ou não de aplicação daquela modulação de efeitos não em razão de sua inconstitucionalidade, mas, sim, em razão da existência de pendência de validação de seus termos por este próprio STF” (e-doc. 32, p. 9).



    6. O Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo para o Tribunal de origem em razão do Tema nº 1.393 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 35).



    7. O Colegiado de origem devolveu ao STF o processo pelos seguintes fundamentos:



    “O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos para oportuna observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, por entender que a matéria em discussão foi submetida à sistemática da repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1535441 - Tema 1393.



    Todavia, o compulsar dos autos revela que a questão debatida não pertine propriamente com o mérito daquela tratada no aludido paradigma (se a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros está sujeita ao limite de 20 (vinte) salários-mínimos, em razão de possível revogação do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/1981 pelo Decreto-Lei nº 2.318/1986). 



    A matéria controvertida no recurso extraordinário envolve tão somente discussão sobre o alcance, extensão e imediata aplicação dos efeitos da modulação tal como fixada pelo STJ no Tema 1079. 



    Ante o exposto, exaurida a prestação jurisdicional cabível no âmbito desta Corte Regional, com a devida vênia e com as homenagens de estilo, determino a devolução dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal, a fim de que, salvo melhor juízo, proceda-se ao processamento do agravo em recurso extraordinário.” (e-doc. 38, p. 10, grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Com efeito, a decisão impugnada aplicou o entendimento vinculante firmado pelo C. STJ no âmbito dos Recursos Especiais nº 1.898.532/CE/SC e nº 1.905.870/PR (Tema nº 1079), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, em atenção ao disposto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 20, p. 4).



    10. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem afirmou que “a matéria controvertida no recurso extraordinário envolve tão somente discussão sobre o alcance, extensão e imediata aplicação dos efeitos da modulação tal como fixada pelo STJ no Tema 1079” (e-doc. 38, p. 10).



    11. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional, ainda que sob a ótica de afronta a princípios constitucionais, não configura ofensa direta à Constituição Federal, mas sim reflexa”. 



    11.1. Nesse sentido, em caso idêntico, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1079 DO STJ. TEMA 1393 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em recurso extraordinário com agravo. 



    2. A parte embargante busca o reconhecimento de vícios de obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão embargada, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    3. O acórdão embargado concluiu que a impugnação à modulação de efeitos realizada por Tribunal infraconstitucional, ainda que sob a ótica de afronta a princípios constitucionais, não configura ofensa direta à Constituição Federal, mas sim reflexa, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame da controvérsia por meio de recurso extraordinário, bem como da aplicabilidade do Tema nº 1.393/STF, oportunidade em que se assentou que “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981”. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    III. Razões de decidir 



    5. Não se constatam os vícios de obscuridade, contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que as razões de decidir foram devidamente explicitadas e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas, nos termos do art. 489, IV, do CPC. 



    6. O acórdão embargado consignou, de forma clara, que a impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional não configura ofensa direta à Constituição Federal, mas sim reflexa, afastando a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame da controvérsia em recurso extraordinário. 



    7. No Tema nº 1393 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que é infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981. 



    8. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela intrínseca à decisão, que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado e a respectiva conclusão, o que não ocorre na hipótese em exame. 



    9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da demanda, configurando expediente processual indevido quando motivado por mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. 



    IV. Dispositivo 



    10. Embargos de Declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.542.359-AgR-segundo-ED/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025, grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator